Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o entendimento do STF, no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, o prazo quinquenal não é aplicado para o reconhecimento dos maus antecedentes.
2. Sendo a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o apelante reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, “c” e §3o, do CP.
3. Recurso conhecido e não provido.